Tribunal: TCU
Processo: 039.781/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Ataíde Matos de Pinho, Prefeito Municipal de Cachoeira Grande  MA no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de gestor dos recursos, e Raimundo Cesar Castro de Sousa, Prefeito Municipal de Cachoeira Grande  MA no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, na condição de sucessor e responsável pela prestação de contas, em razão da omissão no dever de prestar contas referente ao Termo de compromisso 00068/2016, firmado entre o Fundo e o município, que tinha por objeto (...) Executar todas as atividades inerentes a aquisição de equipamentos mobiliários, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Ataíde Matos de Pinho, Prefeito Municipal de Cachoeira Grande - MA, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de gestor dos recursos, e Raimundo Cesar Castro de Sousa, Prefeito Municipal de Cachoeira Grande - MA, no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, na condição de sucessor e responsável pela prestação de contas, em razão da omissão no dever de prestar contas referente ao Termo de compromisso 00068/2016, firmado entre o Fundo e o município, que tinha por objeto "Executar todas as atividades inerentes a aquisição de equipamentos mobiliários, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos II e III, alínea "a"; 18; 19, parágrafo único; 23, inciso III; 26, 28, inciso II; e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Ataíde Matos de Pinho; 9.2 considerar revel o Sr. Raimundo Cesar Castro de Sousa para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. excluir da relação processual o Município de Cachoeira Grande - MA: 9.4. julgar regulares com ressalvas, as contas do Sr. Antônio Ataíde Matos de Pinho, dando-lhe quitação; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Cesar Castro de Sousa; 9.6. aplicar ao Sr. Raimundo Cesar Castro de Sousa a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor (CPF XXX.935.073-XX); 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.